Tribunal: STF
Processo: EP 158
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF nº 228.052.058-39), nos autos da Ação Penal nº 2.508/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 28/3/2025, substituí a prisão preventiva de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 111).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/08/2024 (eDoc. 155).
Em decisão de 15/9/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 228.052.058-39, com a manutenção da prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 156).
Em 15/10/2025, a Defesa de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS requereu “o recebimento e processamento do pedido de progressão de regime prisional, reiterando-se o pleito já formulado em 08/08/2025 na AP nº 2508, com o consequente deferimento para o regime semiaberto”, bem como “autorização judicial para atendimento médico e realização de exames clínicos e laboratoriais necessários, em especial para avaliação e tratamento psiquiátrico e psicológico” (eDoc. 158).
Em 4/12/2025, deferi o pedido para autorizar a apenada a realizar o atendimento odontológico no dia 5/12/2025, às 15h00, na Clínica Olioveira Martins Odontologia (eDoc. 172). 
Em 09/12/2025, indeferi o pedido de comparecimento presencial perante a Subcomissão da Câmara dos Deputados (eDoc. 183). 
Em 25/02/2026, a defesa da apenada apresentou pedido de apreciação do pedido de progressão de regime (eDoc. 188).
Em 25/02/2026, determinei que fosse remetido, pelo Juízo delegado, o atestado de pena a cumprir, bem como a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 190).
Em 16/03/2026, a Editora Tipuana LTDA (“Revista Oeste”), e Cristyan Vinícius Costa da Silva, apresentaram requerimento de entrevista jornalística com a apenada Debora Rodrigues dos Santos. As requerentes informaram que “ (...) DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, aqui representada pelo seu patrono, Dr. Helio Garcia Ortiz Junior, manifesta concordância com a entrevista requerida, que será realizada pelojornalista CRISTYAN VINÍCIUS COSTA DA SILVA” (eDoc. 196). 
Em 24/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela certificação do período que a sentenciada permaneceu presa provisoriamente, para fins de detração penal, nos termos da decisão proferida em 15.9.202515, com posterior retificação do atestado de pena a cumprir; e b) pela intimação da defesa da apenada para que apresente documentação apta a demonstrar o direito à remição, com posterior vista ao Ministério Público; e c) pelo deferimento do pedido de realização de entrevista formulado pela Editora Tipuana Ltda. (“Revista Oeste”)” (eDoc. 201). 
DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, com 40 (quarenta) anos de idade, foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos. Até a presente data a apenada cumpriu 3 (três) anos de pena.

É o relatório. DECIDO. 

No caso concreto, não se verifica, até o momento, qualquer elemento que desaconselhe a autorização pleiteada, especialmente diante do regime de cumprimento da pena e da anuência expressa da Defesa.
A petição que formaliza o pedido (eDoc. 196) foi assinada tanto pelos representantes do veículo de comunicação quanto pelo advogado da apenada, que expressamente declarou a concordância de sua cliente com a realização da entrevista.
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 158):
Quanto ao pedido de autorização para realização de entrevista com a sentenciada, formulado pela Editora Tipuana Ltda. (“Revista Oeste”), o ordenamento jurídico pátrio não elenca, entre os efeitos penais ou extrapenais da condenação, proibição ao exercício da liberdade de expressão por meio de entrevistas. Além disso, a Lei de Execuções Penais assegura expressamente ao preso o direito fundamental de manter contato com o mundo exterior. Nos termos dos arts. 41, XV, e 42 da Lei n. 7.210/1984, é garantido o acesso a meios de informação e comunicação, desde que preservados a moral e os bons costumes.
No caso, a petição foi subscrita pelos procuradores do veículo de comunicação requerente em conjunto com o patrono da apenada, que declarou a aquiescência de sua cliente ao pedido. Assim, não se vislumbra óbice legal à interlocução jornalística pretendida. 

Em relação ao pedido de progressão verifico que o período de detração já se encontra devidamente computado no atestado de pena a cumprir que aponta as seguintes balisas na seção “Dados da prisão/Aguardando internação”: Termo inicial - 17/03/2023 Prisão (Preventiva) - Termo final - 28/03/2025 (Término da Prisão). Termo Inicial 28/03/2025 Prisão (Preventiva) - 06/05/2025 (Sentença Condenatória) - 06/05/2025 - Sentença Condenatória (Sentença Condenatória).
Por outro lado, verifica-se que a data base também encontra-se anotada de forma correta, apontado a data da prisão (17/03/2023), que conforme os precedentes desta SUPREMA CORTE corresponde à data da prisão (HC 249470 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025).
Portanto, mostra-se desnecessária a retificação do atestado de pena a cumprir, na medida em que a detração já se encontra contabilizada. 
Adicionalmente, a defesa alega a existência de dias a serem remidos, com base em atividades laborais e de estudo. Contudo, como bem observou a Procuradoria-Geral da República, o direito à remição ainda não foi formalmente declarado nesta execução penal, sendo indispensável a apresentação da documentação comprobatória para sua análise.
Diante do exposto, e em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República, determino as seguintes providências: 
A) DETERMINO que seja intimada a defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a documentação comprobatória referente às atividades de trabalho e estudo que fundamentam o pedido de remição de pena;
B) DEFIRO o pedido para autorizar a realização de entrevista jornalística com DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS pela Editora Tipuana LTDA (“Revista Oeste”).
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente